Tribunal: TJDFT
Processo: 0733012-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733012-60.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARLA ARARUNA MASSUH AGRAVADO: VIBRAIL DA SILVA MENDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 29943074) interposto por NARLA ARARUNA MASSUH contra a decisão proferida pela douta Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial deflagrado pela agravante em desfavor de VIBRAIL DA SILVA MENDES, indeferiu o pleito de constrição de bens da esposa do executado (Waléria Sousa Queiroz Mendes). Eis o teor do decisório combatido (ID 29943077): DECISÃO Proceda a Secretaria à exclusão do sigilo da petição e dos documentos acostados aos autos, pois não verifico presentes os requisitos do artigo 189, do CPC. Indefiro o pedido de constrição de bens da esposa do executado (WALÉRIA SOUSA QUEIROZ MENDE), conforme petição de Id. 105911346, pois a mesma não é parte legítima para compor o polo passivo do feito. Nota-se que a esposa do executado não assinou o contrato de locação como locatária ou avalista e sim como cônjuge. Indefiro o pedido de condenação do executado em litigância de má-fé, consoante petição de Id. 105911346, pois não estão presentes as situações previstas no artigo 80, do CPC. Noutro giro, nota-se que a impugnação ao bloqueio SISBAJUD já foi apreciada, conforme decisão de Id. 105059203. Portanto, diante da preclusão consumativa, nada tenho a prover acerca da petição de Id. 105059203 e documentos seguintes; sendo que eventual inconformismo do executado deve ser manifestado através do recurso cabível. Advirto à autora que os valores bloqueados nos autos serão levantados somente após a preclusão da decisão de Id. 105059203. Renove-se a pesquisa SISBAJUD de valores, observando-se a petição de Id. 105675323 e os cálculos seguintes. Publique-se. Intimem-se. Águas Claras, DF, 14 de outubro de 2021 16:01:50. MARCIA ALVES MARTINS LOBO Juíza de Direito Pretende a recorrente a reforma do édito por entender ser possível a penhora de valores decorrentes de conta da esposa do executado em execução de cobrança de contrato de locação. Assevera que o agravado repassa quantias da sua conta para a da sua esposa, na tentativa de se furtar da obrigação contratual assumida. Afirma que Waléria Sousa Queiroz Mendes assina o contrato de aluguel como cônjuge do agravado. Requer a reforma da decisão combatida para deferir a pesquisa de bens em nome da esposa do agravado, eis que a dívida foi contraída em prol da unidade familiar. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de locação para fins residenciais e o agravado (executado) deixou de cumprir suas obrigações, o que motivou a propositura da execução. Na cláusula quinta do referido contrato foi estipulado entre as partes que o imóvel “se destina a uso residencial privativo da LOCATÁRIA, não podendo ser cedido, transferido, emprestado ou sublocado, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização por escrito da LOCADORA (...)” – ID 87390354 – p: 2). Pela natureza da dívida – locação de imóvel para fins residenciais –, concebe-se ter sido contraída e revertida em favor da unidade familiar, mesmo porque os locadores declararam serem casados entre si quando da assinatura do negócio jurídico. É sabido que o cônjuge casado sob o regime da comunhão parcial de bens é detentor de metade do patrimônio do casal adquirido na constância do enlace. Para que proteja a sua meação de penhora havida em execução manejada contra seu par, deverá comprovar que a dívida não foi contraída em benefício da família. Este é o entendimento emanado do colendo Superior Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE VARÃO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. 1. Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2014). No mesmo sentido, é a jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDOR. PESQUISAS. SISTEMAS HABITUAIS DE CONSULTA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PENHORA NÃO REALIZADA. NOVA PESQUISA. PATRIMÔNIO. CÔNJUGE. REVERSÃO DA DÍVIDA EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. DÍVIDA OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. São sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, "nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida" (CPC, art. 790, IV). 3. Comprovado o vínculo matrimonial, é ônus do cônjuge eventualmente atingido pelas medidas constritivas comprovar que a dívida não se deu em benefício da família, de forma a proteger sua parte no patrimônio comum ao casal. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2014; EREsp 866.738/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 24/05/2011. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1362853, 07130643520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS. DÍVIDA CONTRAÍDA EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO (BACENJUD/RENAJUD). POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do executado nos sistemas à disposição do Tribunal (BACENJUD e RENAJUD). 2. Da análise do artigo 1.643 e seguintes do Código Civil extrai-se a intenção do legislador em proteger credores e terceiros, permitindo que o patrimônio familiar responda pelas obrigações e dívidas contraídas para a manutenção da família, presumindo que, sendo em benefício do núcleo familiar, houve o consentimento de ambos os cônjuges. 3. O artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil permite a penhora dos bens do cônjuge que não é parte na execução quando "seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida". 4. Ausente prova de que a dívida contraída não foi revertida em proveito da entidade familiar - ônus que competia ao cônjuge meeiro -, viável a pesquisa de bens de propriedade da esposa do executado, mesmo que esta não componha o pólo passivo da ação, e ainda que não tenha se obrigado pelo pagamento do débito objeto da demanda. Precedentes. 5. No caso concreto, a exequente comprova que o devedor é casado sob o regime da comunhão parcial de bens, revelando-se possível a pesquisa e a eventual constrição dos bens de seu cônjuge para satisfazer dívida oriunda de contrato de locação para fins residenciais, ressalvado eventual óbice legal ulteriormente manifestado. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1217039, 07180275720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a pesquisa de bens em nome da esposa do agravado (WALÉRIA SOUSA QUEIROZ MENDES). Comunique-se ao Juiz da causa (artigo 1.019, inciso I, do CPC) e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, incisos I e II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador